Tribunal: TJSP
Processo: 0008667-78.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Homologação de cálculo para fins de progressão ao regime prisional aberto – Termo inicial data da sentença que concedeu progressão ao regime intermediário – Impossibilidade – Decisão declaratória – Precedentes dos Tribunais Superiores – Retificação do cálculo – Necessidade – AGRAVO PROVIDO.